Tribunal: TJMT
Processo: 1017228-90.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017228-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALDO ALVES DA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A COMUTAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/4 – RECURSO DA DEFESA - PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO – VIABILIDADE – RÉU QUE ATENDEU AOS REQUISITOS CONTIDOS NO DECRETO
N
O ART. 2º, DO DECRETO 6.294/2007
– DOCUMENTOS ATESTAM O
CUMPRIMENTO DE 1/4 DA PENA PELO AGRAVADO ATÉ 25 DE DEZEMBRO DE 2007
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Preenchidos todos os requisitos constantes no art. 2º do Decreto nº
6.294/2007
(cumprimento de 1/4 da pena pelo agravado até 25 de dezembro de 2007, a reforma da decisão que negou o benefício é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo agravante,
Aldo Alves da Silva
, objetivando ver reformada a decisão do meritíssimo juiz de direito da 4ª vara criminal da comarca de Rondonópolis que, nos autos do processo executivo de pena nº 0003193-09.2004.8.11.0064, indeferiu o pedido de comutação de pena prevista no decreto nº 6.294 de 2007.

Em suas razões recursais (id. 54499456), o agravante sustenta que até a data de 25-12-2007, foi condenado em apenas dois processos criminais, ambos pela prática de roubo majorado, cujas penas unificadas somam 11 anos 05 meses e 06 dias.

Alega-se que o recuperando protocolizou pedido de comutação de pena, asseverando que até a data de 25/12/2007 havia efetivamente cumprido 03 anos e 06 meses e 29 dias de pena, implementando assim a fração de 1/4 (um quarto) das penas, preenchendo os requisitos legais exigidos pelo art. 2º do Decreto nº 6.294 de 11/12/2007, para a comutação de 1/4 (um quarto) das suas penas, visto que as condenações reconheceram a primariedade.

Os autos foram devidamente encaminhados para o Ministério Público, o qual apresentou parecer favorável para a concessão da comutação com base no art. 2º do Decreto nº 6.294 de 11/12/2007.

Mesmo com parecer favorável, o juiz sentenciante acabou por negar a comutação de pena referente ao Decreto nº 6.294/2007, restando evidente que incorreu em erro material ao calcular o período de pena efetivamente cumprida até a data de 25-12-2007. Diante disso, requer o recebimento e o provimento do recurso para que seja aplicada a concessão da comutação de pena, na fração de 1/4 (um quarto) das penas, nos termos do art. 2º do Decreto no 6.294 de 11/12/2007.

Nas contrarrazões recursais, o agravado manifestou-se pelo provimento do recurso, pleiteando pela reforma da decisão objurgada. (
54499456 – fls.
65-67).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos. (
54499456 – fls. 73).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando:

“SÍNTESE MINISTERIAL: Agravo em execução – Insurgência defensiva contra decisão judicial que indeferiu pedido de comutação de pena prevista no Decreto no

6.294/2007 - Aventado preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos - Procedência – Até a data de 25.12.2007, o agravante cumpriu mais de 1⁄4 da pena

unificada e não praticou falta grave nos 12 meses anteriores – Requisitos preenchidos -
Pelo provimento do presente a
gravo”. (Id. 56562951-fls. 1-4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto,
trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Aldo Alves da Silva
, objetivando ver reformada a decisão do Meritíssimo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0003193-09.2004.8.11.0064, indeferiu o pedido de comutação de pena prevista no decreto nº 6.294 de 2007.

Nas razões, o agravante pugna pela reforma da decisão a fim de que seja concedida a comutação da pena, na fração de 1⁄4, ante o preenchimento dos requisitos necessários estabelecidos no art. 2º do Decreto nº 6.294/2007.

O art. 2º, do Decreto 6.294/2007, assim explicita
:

““Art. 2º. O condenado a pena privativa de liberdade, não substituída por restritivas de direitos ou multa e não beneficiado com a suspensão condicional da pena, que, até 25 de dezembro de 2007, tenha cumprido um quarto da pena, se não reincidente, ou um terço, se reincidente, e não preencha os requisitos deste Decreto para receber indulto,
terá comutada a pena remanescente de um quarto, se não reincidente, e de um quinto, se reincidente, aferida na data acima mencionada
.”

De fato, ao que se verifica nos autos, o agravante até 25-12-2007, cumpria pena unificada no total de 11 anos, 05 meses e 06 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de 02 crimes de roubo majorados, tendo iniciado o cumprimento da pena em 16-03-2004 e progredido de regime para o semiaberto em 31-01-2006, ou seja,
cumpriu 01 ano 10 meses e 14 dias
da pena imposta. (Id. 54482990-pág. 93-95).

Iniciou-se o cumprimento do regime semiaberto em 01-02-2006, e durante o período em que se encontrava em regime semiaberto deixou de cumprir as regras estabelecidas, conforme documentos acostados (Id. 54482991-pág. 86 e Id. 54482992-pág. 22), regredindo de regime em 23-10-2006, em razão de prática de falta grave, tendo cumprido
mais 08 meses e 22 dias
de pena imposta. Assim permanecendo até 09-06-2008, quando progrediu novamente de regime, do fechado para o semiaberto.

No período entre 23-10-2006 até a 25-12-2007, o agravante cumpriu um total de
01 ano, 02 meses e 2 dias
de pena, que somados aos demais períodos cumpridos
totalizam 03 anos, 08 meses e 29 dias.

Posto isso, resta preenchido os requisitos constantes n
o art. 2º, do Decreto nº 6.294/2007
(cumprimento de 1/4 da pena pelo agravado até 25 de dezembro de 2007), devendo ser concedida
a comutação da pena, na fração de 1⁄4.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao agravo em execução interposto por
Aldo Alves da Silva
para que seja concedida
a comutação da pena, na fração de 1⁄4
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021